Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-67.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42420

COOPERATIVA AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Acervo probatório suficiente ao julgamento do feito, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Recurso do Apelante-autor. Alegação de violação pela Cooperativa requerida do disposto no art. 28, da Lei no 5.764/71. Inocorrência. Sobras líquidas referentes ao exercício de 2023 que foram destinadas ao Fundo de

Ementa:
VOTO No 42420

COOPERATIVA AGRÍCOLA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Acervo probatório suficiente ao julgamento do feito, tornando desnecessária a produção de prova oral.

Recurso do Apelante-autor. Alegação de violação pela Cooperativa requerida do disposto no art. 28, da Lei no 5.764/71. Inocorrência. Sobras líquidas referentes ao exercício de 2023 que foram destinadas ao Fundo de Reserva e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e, posteriormente, reclassificadas para o, então criado, Fundo de Reserva de Subvenção para Investimentos. Possibilidade de criação de outros fundos prevista pelo §1o, do Art. 28, da Lei no 5.764/71. Reclassificação aprovada em sede de Assembleia Geral Ordinária, que é o órgão competente da cooperativa. Sentença mantida.

Recurso da Apelante-requerida. Pretensão de declaração de violação das regras estatutárias pelo Autor. Impossibilidade. Violação que deve ser apurada em sede procedimento administrativo. Dano moral. Inocorrência. Pessoa jurídica. Impossibilidade de reconhecimento do dano moral in re ipsa. STJ, REsp 1.637.629-PE. Ausência de comprovação de ofensa à imagem e honra na espécie. Sentença mantida.

Recursos não providos.